Tribunal: STF
Processo: ARE 1058906
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-12-01
Data de publicação: 2017-12-01

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. ICMS. Isenção em razão de Convênio Confaz. Convênio ratificado tacitamente pela Assembleia Legislativa. 4. Matéria restrita ao âmbito da legislação local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Incidência da Súmula 280. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.